Tribunal: TJES
Processo: 5000722-93.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000722-93.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL
RECORRIDO: EDMAR ALVES FERREIRA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Poder Judici
ário do Estado do Espírito Santo

Quinta Turma Recursal

Autos n.º 5000722-93.2019.8.08.0030

Recurso Inominado Cível

Juiz Relator:
Manoel Cruz Doval

Recorrente: Banco do Brasil S.A.

Recorrido: Edmar Alves Ferreira

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou procedente o pedido inicial.

Irresignado, o Requerido interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

Decido nos moldes do
art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

Alegou a parte Autora, em resumo: QUE é cliente da Requerida e, em março de 2019, verificou que havia ocorrido o pagamento de duas contas de água em seu extrato; QUE foi até a SAAE, sedo surpreendido com a informação de que existia uma autorização de débito automático em sua conta-corrente para uma instalação de água da concessionária; QUE se dirigiu até sua agência bancária para entender o ocorrido, vez que nem o Autor utilizava débito automático de suas contas; QUE pediu o cancelamento da suposta autorização, sendo surpreendido de que os débitos ocorreriam desde o mês de julho de 2018, totalizando o montante de R$ 1.132,59 (mil, cento e trinta e dois reais e cinquenta e nove centavos).

A r. Sentença proferida na origem condenou o Requerido ao pagamento de R$ 1.132,59 (mil, cento e trinta e dois reais e cinquenta e nove centavos), além de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE o débito automático somente é realizado por meio de autorização do titular da conta, sendo feita com total anuência do Autor; QUE não houve falha na prestação dos serviços do banco; QUE carece de razoabilidade a procedência do pedido de indenização material; QUE inexistem danos morais no caso e, caso seja mantido, requer seja reduzido o valor arbitrado.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF:

«Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)
»

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do dano material e moral decorrente do ato ilícito, excepcionando-se seu arbitramento que merece revisão.

Como bem apresentado pela r. Sentença, o banco não foi capaz de demonstrar a autorização do débito automático pelo Autor que, desde o início, alega que tais cobranças foram indevidas, vez que sequer tiveram sua solicitação.

Assim, entendo que necessária a restituição do valor de R$ 1.132,59 (mil, cento e trinta e dois reais e cinquenta e nove centavos), retirados de forma equivocada da conta-corrente do Autor.

No entanto, caracterizado o ato ilícito, n
os termos de sedimentada jurisprudência do STJ, a indenização dos danos morais experimentados pela vítima é fixada pelo critério bifásico onde, “[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...]” (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838).

Adotando-se o método bifásico e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado no julgamento antecedente merece reparo, no que para tanto, entendo como razoável modificar o valor arbitrado na origem, a fim de, doravante, estimar os danos morais experimentados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma do julgamento monocrático, conforme fundamentação acima.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo, REDUZIR o valor arbitrado a título de danos morais para o importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente a partir da Sessão de Julgamento e com juros contados da citação (precedente
STJ
, AgInt no AREsp 1416753/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/04/2019, DJe 10/04/2019).

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Grécio Nogueira Grégio votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso inominado e, no mérito,
provido em parte
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.